Tribunal: TJMT
Processo: 1044219-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044219-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA - CPF: 551.562.071-20 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA - CPF: 551.562.071-20 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios, é necessário que a parte fundamente sua pretensão conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, demonstrando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

Na ausência de vícios, os embargos devem ser rejeitados, não servindo este recurso para reexame do mérito ou reconsideração da decisão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA
, autora na Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida c/c Inexistência e Inexigibilidade de Débito, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, embora o juiz a quo tenha reconhecido a existência de fraude no medidor de energia, ele aduziu que não havia provas de que a fraude foi causada por culpa da autora/embargante. Assim, julgou a ação parcialmente procedente, apenas para declarar a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Após análise dos recursos, a Segunda Câmara Cível deu provimento apenas ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, declarando improcedente a ação proposta pela autora e reconhecendo a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, mesmo sem a comprovação da autoria da fraude no medidor de energia.

Inconformada, a autora opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 254720697), alegando a existência de omissão no acórdão, uma vez que o Tribunal não se manifestou sobre pontos essenciais da causa, como a alegada ausência de comprovação da autoria da fraude no medidor e a aplicação do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exclui a responsabilidade do fornecedor apenas quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Alega ainda que a concessionária não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa durante a apuração da irregularidade.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (id. 258744179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Primeiramente, cumpre observar que os Embargos de Declaração não têm o condão de reexame de mérito, mas sim de sanar obscuridades, contradições ou omissões no julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, para que seja cabível a oposição de Embargos de Declaração, é imprescindível que haja efetiva omissão no acórdão, que seja passível de correção.

Analisando os autos, entendo que não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente os pontos principais do recurso, especialmente no que diz respeito à análise da regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.

O Tribunal, ao julgar a apelação, apreciou a argumentação das partes, analisou a documentação apresentada e decidiu pela improcedência da ação, entendendo que a responsabilidade pelo consumo não medido poderia ser atribuída à parte autora, sem a necessidade de apuração de autoria de fraude no medidor.

Ademais, a questão da inexistência de provas concretas sobre a autoria da fraude foi devidamente tratada no acórdão, ao indicar que a recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar que a parte autora tenha adulterado o medidor. Portanto, não há qualquer omissão quanto a este ponto.

No que tange à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, é importante ressaltar que constou no acordão que o devido processo legal foi observado, uma vez que a parte autora teve a oportunidade de contestar os termos do laudo de inspeção do INMETRO, sendo igualmente notificada de todas as medidas adotadas pela concessionária.

Por fim, cabe salientar que o objetivo dos Embargos de Declaração não é o reexame do mérito da causa, mas sim a correção de eventuais falhas formais no julgamento.

No caso em análise, não vislumbro a necessidade de modificação do acórdão embargado, visto que a decisão foi suficientemente fundamentada e a argumentação da embargante não preenche os requisitos para acolhimento dos embargos.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,

mantendo a higidez do acórdão embargado em todos os seus termos, por entender que não há omissão a ser corrigida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025